Tribunal: TJES
Processo: 0002631-30.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002631-30.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO ALVES DOS SANTOS

APELADO: DUTRA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com o acolhimento, em parte, dos pedidos do autor, excluindo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nota-se que a parte autora sagrou-se vencedora em três dos seus quatro pedidos, o que justifica a fixação da sucumbência nos moldes determinados na decisão monocrática, não havendo que se falar em sucumbência recíproca. Precedentes do STJ.

2. Como não houve condenação principal, tampouco foi possível mensurar o proveito econômico obtido, não há que se superar o entendimento ora acolhido para a condenação em honorários sobre o valor da causa.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0002631-30.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

AGRAVANTE: DUTRA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
AGRAVADO: RICARDO ALVES DOS SANTOS
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA GOMES - ES19089-A, JOYCE RAMOS VIEIRA - ES17280-A
Advogado do(a) APELADO: TAMARA TONOLI DUTRA - ES33726

VOTO

Trata-se de Agravo Interno na Apelação Cível interposto pela DUTRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

em face da decisão monocrática lançada no id.3459536.

O
decisum
recorrido conheceu do recurso de apelação cível interposto por RICARDO ALVES DOS SANTOS, para dar-lhe parcial provimento,
apenas para, diante da sucumbência mínima do Recorrente, inverter os ônus sucumbenciais fixados na Sentença recorrida, os quais deverão ser arcados exclusivamente pela Recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

Irresignada a Agravante defende que o Autor, ora agravado, não obteve nenhuma repercussão econômica em seus pedidos, de modo que “
não há que se falar em sucumbência mínima do réu, ora agravante, mas sim em sucumbência recíproca”
(id.3727242).

Aduz que não houve valor determinado de condenação, o que demonstra a inexistência de base para se verificar valores de custas e honorários, sendo que, o valor do proveito econômico obtido pelo Autor, apurado em fase de liquidação, deve ser aplicado como base de cálculo para apuração dos valores.

Em que pese a irresignação da Agravante, entendo que não lhe assiste razão.

No
decisum
atacado a eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria manifestou-se no sentindo de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por RICARDO ALVES DOS SANTOS, sob a fundamentação que entendo oportuna transcrever:

“ [...] no que concerne à questionada distribuição dos ônus da sucumbência, não se pode olvidar que "
a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos
" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). (...)
Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.872.628/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 9/12/2021).

Na espécie, nota-se que dos 04 (quatro) pedidos formulados na Petição Inicial (id. 2179674, p. 31), o Autor, ora Recorrente, decaiu integralmente apenas quanto a 01 (um) deles (pedido de indenização por danos morais), e, quanto aos demais, a despeito de acolhidos, restou tão somente assentada a obrigatoriedade de compensação à Re, ora Recorrida, pelo período que ele esteve na posse do veículo a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença. Logo, infere-se que quem decaiu na parte mínima dos pedidos foi o Recorrente, de modo que cabe à Recorrida arcar com os ônus sucumbenciais na sua integralidade.

Nesta linha de compreensão, impõe-se única e exclusivamente ordenar a inversão dos ônus da sucumbência, até porque se postulou na espécie a reforma da Sentença recorrida “
para condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa
” (id. 2179679, p. 55), inexistindo eventual pedido de modificação de tais critérios condenatórios.

Isto posto, em observância ao entendimento jurisprudencial pátrio, e com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO apenas para, diante da sucumbência mínima do Recorrente, inverter os ônus sucumbenciais fixados na Sentença recorrida, os quais deverão ser arcados exclusivamente pela Recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida”
.

Mantenho, pois, o posicionamento assentado no
decisum
atacado.

Isso porque, nota-se que a parte autora/agravante formulou vários pedidos em sua inicial, os quais foram: 1) declaração da rescisão contratual, com a entrega da retroescavadeira ao autor, mediante o adimplemento do valor restante, compensada a deterioração do bem a ser avaliada; 2) Alternativamente, a devolução do valor correspondente ao cheque de n°. 000042, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 3)A devolução do título de crédito de n° 000043, em posse da ré; e 4) a condenação da ré em indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Assim, com o acolhimento, em parte, dos pedidos do autor, excluindo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nota-se que a parte autora sagrou-se vencedora em três dos seus quatro pedidos, o que justifica a fixação da sucumbência nos moldes determinados na decisão monocrática, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

Tal entendimento vem sendo reiterado pela jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. AUTOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ARTIGO 86 DO CPC. ENTREGA DO BEM. ATRASO INJUSTIFICADO. DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 938. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial.

2. De acordo com o art. 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará integralmente com o ônus da sucumbência.

3.
Na hipótese, dos quatro pedidos formulados pelo autor em sua petição inicial, apenas um não foi atendido - indenização por danos morais -, tendo, por isso, sucumbido em parte mínima na ação.

4. No caso em apreço, rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do contrato, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

5. O acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que não ocorreu no caso concreto. Precedente.

6. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local demandaria a análise do contrato e o reexame de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.627/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Por derradeiro, convém reiterar que o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios ali estabelecidos.

Em que pese a irresignação do agravante, como não houve condenação principal, tampouco foi possível mensurar o proveito econômico obtido, não há que se superar o entendimento ora acolhido para a condenação em honorários sobre o valor da causa.

Entendo, pois, que o presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho
in totum o decisum
objurgado.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
DESPROVÊ-LO
, nos termos do voto supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)